Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – GAV. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para determinar a incorporação da Gratificação de Vigilância Sanitária – GAV aos proventos da parte autora ; bem como condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF e, subsidiariamente, como garantidor, o Distrito Federal, a pagar à parte autora o débito vencido resultante da incorporação da GAV, no valor de R$16.800,00, referente ao período de fevereiro de 2020 a maio de 2022, corrigidos desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidas das parcelas que se vencerem no curso da presente demanda.
2. No caso, o autor logrou comprovar, por intermédio da Declaração da Administração Pública e das fichas financeiras acostadas aos autos, a percepção da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV desde de março de 2015 até a data da sua aposentadoria, em fevereiro de 2020.
3. A publicação do Diário Oficial do Distrito Federal de 03/02/2020 comprova a aposentadoria da parte autora no cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, Classe Única, Padrão X, do Quadro de Pessoal do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, nos termos do Art. 3o, incisos I, II e III, e Parágrafo único da Emenda Constitucional 47 de 05/07/2005, combinado com o Art. 44 da Lei Complementar 769, de 30/06/2008, com a vantagem pessoal prevista no Art. 5o da Lei 4.584, de 08/07/2011. Lotação: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.
4. Com efeito, ainda se observada a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.276/2013, atinente a extinção da carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, aplica-se à hipótese em tela o Parágrafo Único do Art. 22 da Lei 3.824/2006, o qual prevê que a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária é devida aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrem em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
5. Ressalta-se que o Art. 13, § 2o, da Lei 3.351/2004, acerca da não incorporação da GAV, foi tacitamente revogado pelo Art. 23 da Lei 3.824/2006, o qual estabelece: As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente. Nesse sentido: (Acórdão 1023751, 20150111313014APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 649/655); (Acórdão 1632000, 07159363820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. As referidas previsões legais evidenciam a legitima expectativa da parte autora de incorporar a GAV aos proventos da sua aposentadoria.
7. Ademais, a respeito da incorporação da Gratificação de Vigilância Sanitária – GAV, ressalta-se o seguinte precedente do TJDFT: “[...] 1. Em que pese tratar-se a GAV - Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária, aparentemente de vantagem propter laborem, foi concedida a todos os servidores na ativa, lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, restando evidente o seu caráter geral, situação que, por si só, autoriza sua extensão aos servidores inativos na mesma situação. [...] 4. A ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 09.11.2007, decidiu que "em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade". [...]. (Acórdão 1085889, 20160110551124APO, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 562/568)
8. Verifica-se que a sentença observou as provas dos autos e a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
9. A ausência de recolhimento compulsório da contribuição previdenciária sobre a GAV- Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária ocorreu por falha da Administração Pública (Art. 3o, I, Decreto Distrital 28.195/2007), situação que não impede a incorporação de tal parcela, com fulcro no Parágrafo Único do Art. 22 c/c Art. 23 da Lei 3.824/2006. Ressalvada a possibilidade de discussão, em ação própria, da matéria afeta ao pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a GAV- Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária.
10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de impugnação de valores no recurso.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto-lei 500/1969). Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.